Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-70.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002108-70.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS (RECORRENTE), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS - CPF: 371.518.308-07 (RECORRENTE), DAIANY WANDERCREIA DOS SANTOS - CPF: 027.828.021-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM WANDERLEIA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 093.612.611-69 (VÍTIMA), WEBERSON RICARDO BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JUNIOR SOUZA TENORIO (TERCEIRO INTERESSADO), SANCLER SOARES (ASSISTENTE), AURI VIEIRA NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Absolvição sumária ou despronúncia. Indícios suficientes de autoria/participação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia.

II. Questão em discussão

Ausência de provas suficientes da autoria ou participação do recorrente no crime.

III. Razões de decidir

As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal fornecem indícios suficientes de autoria ou participação atribuída ao recorrente.

A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.10.2018; TJMT, RSE nº 1014802-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022; TJMT, AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002108-70.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): RODRIGO NIVALDO DOMINGOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

RODRIGO NIVALDO DOMINGOS

contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº

1002108-70.2023.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP (ID 231279007).

O recorrente sustenta que inexistem provas suficientes da autoria/participação no homicídio.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado (ID 231279030).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 231279035).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 231279036).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA QUE FORAM CONFIRMADOS EM JUÍZO - RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL INDICANDO O RECORRENTE COMO POSSÍVEL AUTOR DO CRIME - ALEGAÇÃO DE TORTURA E SEVÍCIAS DOS AGENTES POLICIAIS PARA APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME - NEGATIVA DA TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUANDO INDAGADA SOBRE AGRESSÃO FÍSICA - LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS - AGENTES POLICIAIS QUE POSSUEM FÉ PÚBLICA -

FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS, ONDE IMPERA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA

- PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 235257683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na madrugada do dia 06/08/2023, em uma trilha existente no Morro da Luz, nesta cidade e comarca, a vítima Yasmin Wanderleia Miranda Santos foi golpeada seguidas vezes na região da cabeça, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo pericial de necrópsia acostado ao Id. 121794589. [...]

O crime foi cometido por motivo torpe, decorrente de ato de retaliação pelo fato de a vítima Yasmin Wanderleia traficar drogas na região do Morro da Luz sem cumprir as normas de outros traficantes do local, incluindo o denunciado RODRIGO.

O crime foi cometido com emprego de meio cruel, considerando que à vítima foi imposto intenso sofrimento físico, decorrente de múltiplos golpes com um tronco de madeira na região de sua cabeça.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pessoa que, em vista de sua frágil constituição física, não teve como escapar do repentino e violento ataque que sofreu na trilha do Morro da Luz. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RODRIGO NIVALDO DOMINGOS como incurso nas sanções do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP, com as implicações da Lei Federal nº 8.072/1990 [...]
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 231278875)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] As materialidades dos delitos restaram demonstradas pelos boletins de ocorrência (id. 109624957), pelos termos de apreensão (id. 109624961), pelo laudo pericial de necropsia (id. 121794589), pelo laudo pericial de local de crime (id. 121797558), assim como pela certidão de óbito (id. 121794578).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes de que o acusado seja o autor dos fatos narrados na denúncia.

Relativamente aos indícios de autoria do crime, o réu RODRIGO NIVALDO DOMINGOS exerceu seu direito constitucional ao silêncio perante o juízo. Contudo, em seu depoimento na delegacia de polícia, ele negou a autoria do crime, afirmando ter ouvido sobre um jovem que foi baleado na perna em um assalto ocorrido no mesmo dia do homicídio de Yasmim. Narrou que, ao fugir e se esconder no Morro da Luz, encontrou-se com três indivíduos que lhe perguntaram se ele conhecia Yasmim. Ao responder que sim, um dos indivíduos mencionou que ela estava morta. Além disso, o réu acrescentou que o mesmo indivíduo que lhe contou esses fatos saberia identificar os autores do homicídio, vejamos: [...]

A pessoa apontada pelo acusado, identificada como André Paulo Gomes de Souza, revelou durante a fase inquisitorial que se encontrou com o réu antes de comparecer à Delegacia para ser ouvido. Nesse encontro, o acusado lhe instruiu a declarar que havia visto três rapazes saindo do Morro da Luz no dia do crime, (id. 121794584) vejamos: [...]

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha André afirmou que a vítima não se envolvia com o tráfico de drogas na região, sendo apenas usuária, assim como o acusado. A testemunha também mencionou ter ouvido dizer que um indivíduo conhecido como "Lagoa" estava envolvido no crime. Negou ter encontrado o acusado no dia em que prestou depoimento, afirmando que só o viu após ser ouvido na delegacia de polícia. No relato dos acontecimentos do dia do crime, a testemunha mencionou ter encontrado três rapazes que perguntaram se conhecia a vítima e informaram que ela estava morta, conforme se vê: [...]

A testemunha Weberson Ricardo Bezerra, em depoimento prestado durante a fase policial (id. 121798192), relatou ter tomado conhecimento de que o acusado estaria envolvido na morte da vítima, sendo a motivação relacionada a questões de drogas, vejamos: [...]

Neste contexto, a testemunha (id. 121798194) Marlon Junior Souza Tenorio, durante seu depoimento na fase policial, não hesitou em apontar o acusado como o autor do crime. Na ocasião, afirmou ter ouvido do próprio acusado que ele cometeu o delito porque a vítima estava vendendo drogas na região sem autorização, contrariando as regras locais conhecidas como "lei do morro". A testemunha também relatou que o acusado já havia advertido a vítima para que cessasse a venda de drogas "na cabriteira", vejamos: [...]

Verifica-se que a mencionada testemunha foi novamente questionada sobre esses fatos em um inquérito que investigava a morte de outra vítima na região, e uma cópia de suas declarações foi anexada ao presente processo. Ao ser interrogado sobre a autoria do delito, a testemunha confirmou que o acusado foi o responsável pelo crime, motivado pelo fato de a vítima estar vendendo drogas de maneira irregular (id 121797556), in verbis: [...]

Em juízo, a testemunha afirmou ter sido torturada pelos policiais e forçada a declarar que o autor do crime era Dentinho, quando, na verdade, a autoria seria de uma pessoa conhecida como "Alagoas" ou "Lagoa".

A testemunha, Daiany Wanderleia dos Santos que é mãe da vítima, em juízo relatou que, cerca de um mês antes do ocorrido, uma pessoa trouxe sua filha, a vítima, até sua casa e pediu que a mantivesse lá, pois ela estava recebendo ameaças de morte. Quanto à autoria do crime, revelou que, após os eventos, iniciou uma investigação por conta própria e descobriu que o acusado era o responsável pelo delito. Além disso, o acusado estava ameaçando matar qualquer pessoa da região que falasse algo sobre o crime, (id. 135965744).

A testemunha Elizabeth Pereira Padilha dos Reis, arrolada pela defesa do réu, declarou em juízo ser uma pessoa em situação de rua e usuária de substâncias entorpecentes. Afirmou que o autor do crime seria conhecido como "Lagoa" ou "Alagoa". Informou que "Magrão", isto é, a testemunha Marlon, era amigo do réu. Ademais, mencionou considerar o réu como um irmão, pois o conheceu quando passou a viver nas ruas, juntamente com o pai e os irmãos do réu, e esclareceu que ele cuidava dela durante esse período, (id. 135965744).

O investigador de polícia Sancler Soares Maciel, ao ser ouvido em juízo (id. 135965744), declarou que, durante o atendimento da ocorrência, todos afirmavam que o denunciado era o autor do delito. No entanto, havia grande dificuldade em obter depoimentos formais devido ao medo de represálias, pois o acusado era um traficante temido na região. O investigador revelou ainda que, além da testemunha Marlon ter afirmado na Delegacia de Polícia que "Dentinho" era o autor do crime, outra moradora de rua, que preferiu não se identificar e se recusou a ir à delegacia, informou que o acusado havia confessado o crime a ela.

Por sua vez, o depoimento do investigador Auri Vieira Nascimento, prestado em juízo, corroborou as afirmações anteriores, confirmando que o acusado foi apontado como o autor do delito. O investigador também esclareceu que uma testemunha, André Paulo Gomes de Souza, que havia sido baleada na perna, relatou durante a fase policial que foi abordada pelo acusado e coagida a prestar uma falsa declaração na Delegacia de Polícia, (id. 135965744).

Portanto, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha praticado os delitos por motivo torpe, consistente no fato da vítima em tese, realizar trafico de drogas em local não permitido.

Além disso, não se pode afastar de plano a hipótese de o crime ter sido praticado com emprego de meio cruel em decorrência de a vítima ter sido golpeada inúmeras vezes com um tronco de madeira na região de sua cabeça.

Por outro lado, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto restou evidenciado visto que Yasmim tinha constituição física frágil e muito debilitada por conta do consumo de drogas, não tendo como escapar do ataque repentino e violento que sofreu. [...].
”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira
, juiz de Direito - ID
231279007
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 231278810), Certidão de Óbito (ID 231278821),
Laudo
de Necropsia
nº 1.1.01.2022.021651-01 (ID 231278832), Laudo Pericial do Local do Crime nº

2.06.2022.008792-01 (ID 231278849), Laudo Pericial nº 321.3.08.9067.2023.107633-A01 (ID 231278862),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Daiany Wandercreia Dos Santos (ID 231278819), André Paulo Gomes De Souza (ID 231278827), Weberson Ricardo Bezerra (ID 231278835), Marlon Junior Souza Tenorio (ID 231278837), e interrogado o recorrente

RODRIGO NIVALDO DOMINGOS

(ID 231278825).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de
Daiany Wandercreia Dos Santos, Sancler Soares Maciel, Benedito Jurandis de Souza, Elizabeth Pereira e Auri Vireira Nascimento, André Paulo Gomes De Souza, Weberson Ricardo Bezerra, Marlon Junior Souza Tenorio, bem como o interrogatório do recorrente,
o qual usou o direito de permanecer em silêncio
(Relatórios de Mídias - IDs 231278934, 231278983 e 231278990).

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 6.8.2022, durante a madrugada, em uma “trilha” situada no “Morro da Luz”, em Cuiabá
, o recorrente
RODRIGO NIVALDO DOMINGOS, vulgo “Dentinho”,
teria efetuado vários golpes na cabeça da vítima Yasmin Wanderleia Miranda Santos, com pedaço de madeira, causando-lhe a morte.

As lesões apresentadas pela vítima foram descritas no Laudo de Necropsia
nº
1.1.01.2022.021651-01, quais sejam:
“Apresenta múltiplas lesões contusas na face e no couro cabeludo. Presença de uma ferida contusa, bordas irregulares e escoriadas, disposição longitudinal, localizada na região frontal direita; ferida contusa na lateral do supercílio esquerdo. Apresenta um extenso hematoma em toda a face a direita: temporal direita, zigomática direita, região orbital, malar, masseteriana direita. Presença de equimose de coloração violácea região orbital lateral direita; malar direita; lateral da órbita esquerda; ilíaca direita. Escoriação de aspecto plano com crosta hemática na região frontal esquerda; malar direita; nasal superior; mentoniana; escoriações lineares na região carotidiana direita e esquerda”
, compatíveis com a narrativa exposta na denúncia.

No Relatório de Investigação nº 2023.13.15430, lavrado pelos investigadores de Polícia [Sancler Soares Maciel e Auri Vieira Nascimento], em 28.2.2023, decorridos seis meses do crime, consta informações detalhadas sobre o homicídio, as quais foram repassadas pela testemunha Marlon Junior Souza Tenorio (ID 231278841).

Sobre a autoria atribuída ao recorrente, destacam-se dois pontos do Relatório nº 2023.7.62787, elaborado pelo delegado de Polícia Hercules Batista Gonçalves (fls. 4 - ID 231278868):

-
“um dos usuários de drogas entrevistados afirmou que ‘quem matou Yasmin foi o Dentinho, ele recebeu 20 cabecinhas de droga porque Yasmin tava dando o banho no povo ai, só que já tem 02 dias que ele não tá mais aqui”
;

-
“a denúncia contra Dentinho também adveio por meio de carta apócrifa na qual consta que o assassino de Yasmin seria Dentinho e que este estaria escondido em um subsolo de uma garagem na Rua Campo Grande, Centro, nesta Capital”
.

A testemunha Marlon Junior Souza Tenorio afirmou, perante a autoridade policial, que o recorrente lhe confidenciou a autoria do ato criminoso, descrevendo o seguinte:
“o próprio Dentinho contou que matou Yasmin porque ela estava ‘na cabriteira’”
; essa situação se trata de
“erro gravíssimo de óbito ‘on-line’, sem a necessidade de aval”
[autorização para matar];
“a lei no morro é que usuários não pode vender drogas trazida de outra região”
;
“Dentinho não deu detalhes de como executou a vítima”
;
“falou que executou a vítima sozinho e não foi a mando de ninguém”
;
“Dentinho já havia avisado Yasmin para que ela parasse de vender droga ‘na cabriteira’”
.

Naquela oportunidade, realizou-se o reconhecimento fotográfico do recorrente como sendo
“a pessoa de alcunha Dentinho que confessou ter matado a vítima Yasmim”
[Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.79406 - ID 231278838].

Frise-se que os policiais civis [Sancler Soares Maciel e Auri Vieira Nascimento] esclareceram, em Juízo, que a autoria do fato criminoso foi apurada durante investigações, as quais apontaram que o homicídio ocorreu porque a vítima estava sendo “cabriteira”, ou seja, estaria vendendo drogas nas regiões do “Morro da Luz” e do bairro Araés, de outros fornecedores, sem “autorização” daqueles que comandam o tráfico de drogas. Asseveraram que as pessoas que conviviam na região onde ocorreu o delito [“Morro da Luz”] indicaram o recorrente como autor, mas não quiseram prestar depoimento por
“medo de represálias,

pois o acusado era um traficante temido na região”
, a exceção de Marlon Junior Souza Tenorio que compareceu na Delegacia e apontou o recorrente como autor do fato.

A autoria imputada ao recorrente pode ser extraída ainda da narrativa da testemunha Daiany Wandercreia Dos Santos [mãe da vítima], na fase judicial, a saber:
“acerca de um mês antes do ocorrido, uma pessoa trouxe sua filha, a vítima, até sua casa e pediu que a mantivesse lá, pois ela estava recebendo ameaças de morte”
; após o crime,
“iniciou uma investigação por conta própria e descobriu que o acusado era o responsável pelo delito”
;
“o acusado estava ameaçando matar qualquer pessoa da região que falasse algo sobre o crime”
.

Observa-se que a assertiva da testemunha Marlon Junior Souza Tenorio, em Juízo, no sentido de que foi torturada pelos policiais e delegado de Polícia, sofrendo lesões, e forçada a declarar que o autor do crime era o recorrente, não se mostra verossímil pelas seguintes razões ressaltadas no parecer ministerial: a) em audiência de custódia, referente a outro fato criminoso (PJe nº 1019049-32.2022.8.11.0042), negou ter sofrido tortura pelos policiais; b) na mesma data, foi submetida a exame de corpo de delito, tendo negado agressão física pelos agentes policiais e informado que machucou as costas “pulando muro” [no respectivo laudo foi atestado que
“as lesões corporais apresentam nexo temporal com o relato do periciado”
]; c) prestou a mesma declaração nesse outro procedimento investigativo, de que o recorrente seria o autor do homicídio contra a
vítima Yasmin Wanderleia Miranda Santos
[
“o acusado foi o responsável pelo crime, motivado pelo fato de a vítima estar vendendo drogas de maneira irregular”
] - (ID 231278847).

Nesse contexto, há substrato probatório suficiente para se aferir os indícios de autoria/participação, notadamente as provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução, que mostram-se idôneas e aptas a dar suporte à pronúncia.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe
“prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do delito (TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018), de modo que não se revela pertinente nesta fase processual, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sendo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Noutro giro, a despronúncia por
“anemia probatória só é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, o que não ocorre quando os depoimentos policiais idôneos colhidos em Juízo fazem remissão aos depoimentos de testemunhas”
, consoante Enunciado Criminal 8 deste Tribunal (RSE nº 1014802-71.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.4.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.”
(AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 15.6.2024)

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024